Tribunal: TJMT
Processo: 1002056-12.2016.8.11.0045
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Recurso Inominado no 1002056-12.2016.8.11.0045.
Origem: Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde.
Recorrentes: Nayguell Silvestrini e Bruno Cardoso Júnior.
Recorrido: Elias Moreira de Souza.
Data do Julgamento: 18/08/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINARES DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DO AUTOR A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZADO ESPECIAL - REJEITADAS - VEÍCULO DO AUTOR ATINGIDO PELA RODA DO CARRO DOS REQUERIDOS - DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embora o autor não tenha comparecido a primeira audiência de conciliação, restou comprovado que a irregularidade foi sanada posteriormente.
2. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do segundo recorrente, uma vez que, embora conste no B.O. sendo ele o proprietário do veículo, era ele quem conduzia o referido automóvel no momento em que ocorreu o sinistro.
3. De igual modo, rejeito a preliminar de incompetência do juizado em razão da necessidade de perícia, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide.
4. No caso, restou incontroverso o sinistro entre os veículos citados nos autos, bem como a responsabilidade dos requeridos pelo evento danoso.
5. Danos morais inocorrentes. Inexistência de prova dos abalos psicológicos sofridos e das ofensas aos direitos personalíssimos.
6. Com relação ao valor indenizatório à título de danos materiais, são devidos, nos termos da sentença.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002056-12.2016.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELIAS MOREIRA DE SOUZA - CPF: 535.503.829-87 (RECORRENTE), ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO - CPF: 015.633.240-08 (ADVOGADO), MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO - CPF: 006.564.099-32 (ADVOGADO), NAYGUELL SILVESTRINI - CPF: 012.470.111-60 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BRUNO CARDOSO JUNIOR - CPF: 023.426.190-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. Dr. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINARES DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DO AUTOR A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - REJEITADAS - VEÍCULO DO AUTOR ATINGIDO PELA RODA DO CARRO DOS REQUERIDOS
-
DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Embora o autor não tenha comparecido a primeira audiência de conciliação, restou comprovado que a irregularidade foi sanada posteriormente.

2.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do segundo recorrente, uma vez que, embora conste no B.O. sendo ele o proprietário do veículo, era ele quem conduzia o referido automóvel no momento em que ocorreu o sinistro.

3.

De igual modo, rejeito a preliminar de incompetência do juizado em razão da necessidade de perícia, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide.

4.

No caso, restou incontroverso o sinistro entre os veículos citados nos autos, bem como a responsabilidade dos requeridos pelo evento danoso.

5.

Danos morais inocorrentes. Inexistência de prova dos abalos psicológicos sofridos e das ofensas aos direitos personalíssimos.

6.

Com relação ao valor indenizatório à título de danos materiais, são devidos, nos termos da sentença.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020